Tribunal: TJES
Processo: 0027687-81.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027687-81.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: VIRGINAUDI JOÃO PRATI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. 2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica. 3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes. 4. Sentença declaratória de inexistência do débito mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027687-81.2019.8.08.0035

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: VIRGINAUDI JOÃO PRATI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para fins de esclarecimento das questões fáticas que envolvem o caso concreto em julgamento, peço vênia para transcrever trecho do sucinto Relatório elaborado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença reproduzida nas páginas 205-225 (do documento eletrônico relativo aos autos físicos):

“Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
VIRGINAUDI JOÃO PRATI
em face de
EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, ambas as partes devidamente qualificadas na exordial.

Narra a peça vestibular que o requerente é proprietário da unidade 202 do Edifício Gold Coast, situado em Itapuã, Vila Velha/ES, e que foi surpreendido com a cobrança realizada pela requerida no valor de R$ 10.992,24 (dez mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), decorrentes da apuração de irregularidade em seu medidor de energia, consoante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 6422047.” (Página 205).

No final do
decisum
– e após minuciosa análise das circunstâncias fáticas e jurídicas submetidas pelas partes – a MM.ª Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inserto na petição inicial para “
declarar a inexistência do débito de R$ 10.552,94 (dez mil., quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3422047
” (página 223) – o pedido de condenação da EDP ao pagamento de danos morais restou julgado improcedente.

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a EDP interpôs o recurso em julgamento (páginas 231-258), em cujas razões sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o
mesmo

é contrário à prova dos autos e, ainda, a constatação da irregularidade observou os ditames da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010.

A despeito, contudo, das relevantes alegações formuladas pela ora Apelante, a pretensão recursal por ela deduzida não é capaz de prosperar – em resumo, simplesmente porque nenhum de seus argumentos,
data venia
, encontram respaldo na prova produzida nos autos.

Em verdade – e assim afirmo com a mais respeitosa vênia à Apelante – a análise das razões recursais revela que os argumentos utilizados são genéricos, de modo que poderiam servir a várias causas semelhantes à dos autos, já que relatam, por exemplo, o rigor da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, rigor este que teria sido observado no caso concreto.

Ocorre que, conforme sustentado na petição inicial, não existe nenhuma prova da irregularidade que teria sido constatada no medidor de energia elétrica do Apelado (“
Medidor de energia elétrica encontrado com os condutores elétricos de entrada e saída invertidos, impedindo o correto registro da energia elétrica consumida pelo medidor de energia
”, página 53).

De se destacar que a Apelante, além de não ter postulado pela produção de provas, somente acostou à contestação provas documentais que já haviam sido juntadas pelo Apelado na petição inicial, além de poucos outros documentos unilaterais que não demonstram a comprovação da irregularidade no medidor.

A MM.ª Juíza
a quo
, aliás, não só destacou que a Apelante deveria ter juntado laudo de perícia técnica diversa daquela que resultou no TOI, como também concluiu, com amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que a EDP não se atentou para as prescrições contidas nas Resoluções Normativa ns.º 414/2010 da ANEEL. Neste sentido:

“Extrai-se do dispositivo legal acima que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades.

No entanto, para a caracterização da irregularidade na conduta do consumidor, não é suficiente a simples lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

(...).

Com efeito, além do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o ordenamento jurídico exige a realização de perícia técnica apta a comprovar eventual fraude.

Nada obstante se encontre nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme fl. 27, a requerida não juntou o laudo de perícia técnica e nem o relatório de avaliação técnica, o que constitui violação ao devido processo legal administrativo, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

(...).

De mais a mais, impende destacar que um documento confeccionado de forma unilateral, pelos próprios funcionários da ré, através dos equipamentos da ré, com a planilha da ré, com o método da ré, com os argumentos da ré, sem a devida participação do consumidor, não possui o condão de produzir convicção de existência de irregularidades, sobretudo porque esta não se presume, ainda que a lavratura do TOI seja um ato administrativo.”

As conclusões da Magistrada, como se vê, estão alinhadas tanto às provas contidas nos autos quanto ao entendimento de casos análogos julgados neste TJES, com destaque – além daqueles já mencionados na Sentença – para os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
Conforme entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de consumo não registrado não é vedada. Entretanto, para que seja considerada lícita, a concessionária deve ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da verificação da suposta fraude no medidor
. 3. No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção. 4. Diante deste cenário, estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ANEEL. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO. (...). III- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral. IV -
A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III
. V -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório
. VI - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3365498 resta impossibilitada a aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque os argumentos suscitados pela Apelante nas razões recursais são contrários às provas dos autos e à jurisprudência deste TJES em casos análogos ao ora examinado, de rigor a manutenção da Sentença e, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.